Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-97.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001010-97.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISAAC MOREIRA BARRETO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ISAAC MOREIRA BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RITALINA E ARIPRIPRAZOL - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – BLOQUEIO JUDICIAL – ALVARÁ - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
FORNECIMENTO PELO PRINCIPIO ATIVO
CONFORME PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

2 – "(...)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por medico que assiste paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (...)"

3 - É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001010-97.2017.8.11.0003 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do paciente Isaac Moreira Barreto, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do Apelante, visando o fornecimento dos medicamentos RITALINA (10 mg) e ARIPRIPRAZOL (10 mg), conforme documentos médicos anexos.

A tutela provisória de urgência foi deferida para determinar aos Requeridos o fornecimento dos medicamentos pleiteados, sob pena de multa diária.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, para determinar aos entes demandados disponibilizem ao Requerente tratamento integral e especializado, enquanto perdurar a necessidade, mediante apresentação de receita médica ao paciente ISAAC MOREIRA BARRETO.

Deixou de condenar os requeridos ao pagamento de custas processuais.

O ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença sustentando a sua irresignação quanto a condenação em obrigação de fazer na área da saúde, arguindo a preliminar de suspensão do processo em face da afetação do Tema 106, proferida no julgamento do Resp 1.657.156/RJ.

Sustenta que o medicamento ARIPRIPRAZOL não integra a lista de assistência farmacêutica do SUS, e que existem alternativas farmacológicas fornecidas pelo SUS, e que não houve demonstração de suas impropriedades.

Destaca ainda que a sentença é incerta, portanto viola do devido processo legal.

Cita precedente jurisprudencial como reforço a sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso quanto ao fornecimento do medicamento Aripriprazol e, alternativamente, a possibilidade de que seja este substituído por outro fármaco já fornecidos pelo SUS para tratamento da doença que acomete a parte autora (Risperidona, Olanzapina, Quetiapina, Ziprazidona ou Clozapina), bem como que o medicamento RITALINA seja fornecido pelo princípio ativo (Cloridrato De Metilfenidato) e não pelo nome comercial.

Subsidiariamente, pleiteia a retificação da parte dispositiva da sentença, para que seja fixada obrigação certa e determinada ao Recorrente, qual seja o fornecimento dos medicamentos ARIPRIPRAZOL E CLORIDRATO DE METILFENIDATO.

Nas contrarrazões, a Apelada rebate os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do Recurso e requerendo a manutenção da sentença recorrida (id.1696613)

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, se manifestou que o acolhimento da preliminar de suspensão do processo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Voto (Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal reside quanto à determinação contida na Ação Civil Pública postulada em favor da criança de apenas 06 anos, diagnosticada com espectro autista, tendo-lhe sido prescrita as medicações Aripriprazol e Ritalina.

Segundo consta do Laudo médico subscrito pela Neuropediatra, Dra. Gisele Reck Claudubi, o paciente:

“[...] apresenta critérios clínicos para condição sob CID F84 (Espectro) e necessita de atendimento multidisciplinar com professora auxiliar em sala de aula, psicopedagoga, equoterapia, consultas controle com neuropediatria e com cardiologia, por conta da medicação que usa. O Paciente está sob uso de metilfenidato 25 mg/dia em virtude de sintomas alvo como inquietude/falta de concentração e atenção. O menor necessita de treinamento com ABA para melhor adaptação ao meio e o serviço público não oferece.”
(id. 1696433)

Inicialmente, destaco que encontra-se superada a análise da preliminar de sobrestamento em decorrência do Tema 106-STJ, eis que fora julgado no decorrer do trâmite recursal, restando assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Todavia, considerando que a sentença recorrida foi proferida antes ao julgamento do Tema 106/STJ, incabível que suas exigências sejam observadas, tendo em vista a modulação de efeitos empregadas nos Embargos de Declaração publicado no DJe de 21.09.2018, que previu a exigibilidade dos requisitos somente aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão –
04.05.2018
.

Pois bem.

Analisando a tese recursal trazida pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravante, tem-se que a criança substituída é regulada pelo SUS nº 898 0039 7874 5315, sendo pessoa hipossuficiente (id 1696426) e sua enfermidade foi atestada pela médica Dra. Gisele R. Claudino, devidamente inscrita no CRM/MT 4199, credenciada no processo para obtenção do tratamento de urgência (id.1696430).

Extrai-se dos autos uma declaração da Secretaria Municipal de Saúde noticiando que
“os medicamentos RITALINA 10mg (cloridrato de Metilfenidato) e ARIPIPRAZOL 10mg não constam na relação de medicamentos do Componente Básico e do Componente Especializado conforme na Portaria MS/GM Nº 1, de 2 de janeiro de 2015 que estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais — RENAME 2014 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Informo ainda que não existem outros medicamentos com princípios ativos idênticos disponibilizados pelo Componente Especializado (alto Custo) para o mesmo efeito. ”

Com relação aos medicamentos requeridos, verifica-se que não são contemplados pelo SUS, não fazendo parte dos protocolos clínicos, sendo que a Ritalina é indicada para tratamento de TDAH, e o Aripriprazol é indicado para tratamento de esquizofrenia e transtorno bipolar, conforme informação posteriormente trazida pelo NAT.

O medicamento Aripriprazol não integra a lista de assistência farmacêutica do SUS, e que existem alternativas fornecidas pelo SUS, no entanto, não houve demonstração da impropriedade dos medicamentos dispensados pelos SUS.

Em que pese exista nos autos a prescrição médica dos fármacos supracitados, não há nenhuma especificidade quanto a impossibilidade de utilização daqueles assegurados pelo SUS para o tratamento do espectro, em utilização dos princípios ativos daqueles indicados. Todavia, a exigência jurisprudencial para viessem aos autos documentos comprobatórios dessa impossibilidade somente poderão ser requeridos nas ações propostas após a prolação do acórdão que fixou o entendimento do Tema 106/STJ.

Entretanto, importante ressaltar que o fornecimento dos medicamentos prescritos deve ser disponibilizado
com base no seu princípio ativo, e não através de seu nome comercial, com indicação do laboratório que o produz, transcrevendo pareceres e estudos com evidência científica.

O entendimento jurisprudencial das colendas Câmaras de Direito Público deste Sodalício caminha neste mesmo sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.
O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Sentença retificada em parte.(ReeNec 123820/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)”.

Assim, considerando que há nos autos laudo médico e atestado, bem como receituário que deixa claro a necessidade do tratamento vindicado, devem ser fornecidos os medicamentos pleiteados, em sua modalidade genérica.

Afasto, outrossim, o argumento de generalidade da sentença, eis que observados os requisitos necessários à sua prolação, previstos no parágrafo único do art. 492 do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para retificar parcialmente a sentença recorrida, condenando o ente público ao fornecimento dos medicamentos prescritos com respeito ao princípio ativo e modalidade genérica (ARIPRIPRAZOL e CLORIDRATO DE METILFENIDATO), na quantidade prescrita pela médica assistente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020